Tribunal: TJES
Processo: 5010396-49.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010396-49.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALESSANDRO GOMES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS - CONTRARIEDADE A LEI PENAL NÃO DEMONSTRADA – PRÉVIO ESTADO FLAGRANCIAL – PROVAS ENCONTRADAS FORA DA RESIDÊNCIA - REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.

2. Diante essa narrativa, conclui-se, primeiramente, que
os militares, após o recebimento de denúncia anônima, foram até o local para fazer uma averiguação prévia e, diante do flagrante, abordaram os denunciados. Assim, em que pese os argumentos da defesa,
o flagrante delito
é
apto
par
a relativizar a inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XXI, CF.

3.
Além disso, merece destaque que o material ilícito foi encontrado no cafezal, na frente da casa dos
denunciados
, e não no seu interior.
Assim,
também por este motivo, não merece guarida a alegação de nulidade das provas obtidas, em razão de suposta violação de domicílio,
considerando que
as provas foram obtidas em s
ituação flagrancial anterior.

4.
Revisão criminal
não
conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

31 - 5010396-49.2023.8.08.0000

Classe judicial:
REVISÃO CRIMINAL

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5010396-49.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ALESSANDRO GOMES DA SILVA

REQUERIDO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICIA SOUZA DUARTE - ES30959-A, JESSICA PEREIRA VILAS BOAS - ES29601-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada
em
favor de
ALESSANDRO GOMES DA SILVA
,
insurgindo-se
em face da r. sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Aracruz
/ES
, nos autos da Ação Penal nº
0001758-75.2015.8.08.0006
,
em
que
se condenou o requerente
pela prática do crime descrito no
art.
33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI
,
ambos da Lei n. 11.343/06
.

A defesa
insurge-se contra a
condenação
,
alegando,
em síntese,
a
violação ao domicílio do requerente e a nulidade das provas obtidas
.

Com isso,
requer
liminarmente a
suspensão
do
processo de execução penal e o julgamento procedente da ação revisional, reconhecendo-se a
inadmissibilidade da busca e apreensão que deu início a ação
originária
, com a consequente declaração de nulidade do processo desde o início, com fundamento no art. 626 do Código de Processo Penal.

Decisão indeferindo a liminar pleiteada em ID 6054947.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID
6210732
pelo não conhecimento da revisional, ou, no mérito, pelo
seu
desprovimento.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado
.

Neste sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA -
REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL
FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS - IMPROCEDENTE. 1.
A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
. 2. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021
(grifei)

Resguardada a hipótese de excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provados e, por decerto, pelo requerente.

Nesta trilha, em recente julgamento desta Egrégia Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022

Feitas essas considerações, rememoro que o requerente fundamenta seu pedido revisional
na nulidade da prova inicial, sob a justificativa de que o atual entendimento jurisprudencial ecoado pelos Tribunais Superiores não permite a violação de domicílio do agente infrator
sem um mandado de busca e apreensão.

Entretanto, conforme observa-se dos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão (ID 5948499 e 5948500), foi realizada campana no local dos fatos após o recebimento de denúncia, informando que indivíduos lá estariam portando armas e traficando.

Os policiais avistaram o menor manuseando armas de fogo no cafezal, que fica em frente a casa dos denunciados, e, em seguida, se dirigindo para a mencionada residência. Em razão destes fatos, abordaram todos os envolvidos.

Diante essa narrativa, conclui-se, primeiramente, que
os militares, após o recebimento de denúncia anônima, foram até o local para fazer uma averiguação prévia e, diante do flagrante, abordaram os denunciados.

Assim, em que pese os argumentos da defesa,
o flagrante delito
é
apto
par
a relativizar a inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XXI, CF
:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Nesse sentido,

n
ão
constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de
busca, quando há
prévia
situação de flagrância
.

Inclusive, é prescindível o

mandado de busca e apreensão para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios,
entendido como justa causa,
da ocorrência de delito de natureza permanente,
como ocorrera
in casu
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL. CONSENTIMENTO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016).
3. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. 4. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou o entendimento de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 5. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. 6. Hipótese na qual está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares só ingressaram na residência após a entrada ter sido franqueada pelo ocupante do mesmo terreno em que se localizava a residência do réu, momento em que constataram, diante do forte odor de maconha, que o apenado estava cometendo o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.039.441/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023)

Além disso, merece destaque que o material ilícito foi encontrado no cafezal, na frente da casa dos denunciados, e não no seu interior. Assim, também por este motivo, não merece guarida a alegação de nulidade das provas obtidas, em razão de suposta violação de domicílio, considerando que
as provas foram obtidas em s
ituação flagrancial anterior.

Por fim, como bem salientado pela D. Procuradoria de Justiça, a
ação revisional não se presta a rediscutir decisões judicias acobertadas pelo manto da coisa julgada única e exclusivamente em virtude de oscilações ou alterações de entendimentos jurisprudenciais, mas apenas na hipótese de ofensa ao texto expresso da lei penal, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim,
em que pese a irresignação do requerente,
não
restou demonstrado
que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal
.

Pelos motivos expostos,
NÃO

CONHEÇO
a presente Revisão Criminal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.